Tribunal: TJDFT
Processo: 0703958-65.2025.8.07.0014
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. ENCARGOS DE SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. CREDOR/EMBARGADO QUE NÃO INSISTE NA MANUTENÇÃO DO GRAVAME. ÔNUS SUCUMBENCIAIS ATRIBUÍDOS AO EMBARGANTE, QUE NÃO PROVIDENCIOU O REGISTRO DE TRANSFERÊNCIA DO BEM NO TEMPO DEVIDO. SÚMULA 303 E TEMA 872 DO STJ. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedentes os embargos de terceiro para desconstituir a penhora incidente sobre veículo de titularidade do embargante, e o condenou ao pagamento dos honorários de advogado, com fundamento no princípio da causalidade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal reside em verificar a quem incumbe suportar o ônus da sucumbência, se o embargante ou o embargado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos Embargos de Terceiro, os encargos de sucumbência serão suportados pela parte quem deu causa à constrição indevida, conforme Súmula n. 303 do STJ.
4. No julgamento do REsp 1.452.840/SP, sob a sistemática de repetitivos (Tema 872), o c. STJ firmou tese no sentido de que “os encargos de sucumbência serão suportados pela parte embargada, porém, na hipótese em que esta, depois de tomar ciência da transmissão do bem, apresentar ou insistir na impugnação ou recurso para manter a penhora sobre o bem cujo domínio foi transferido para terceiro”.
5. Hipótese em que o embargado não se opôs ao cancelamento da restrição. Assim, os ônus sucumbenciais devem ser atribuídos ao embargante, que não comprovou ter providenciado, antes da constrição judicial, a efetiva transferência da titularidade do veículo junto ao órgão de trânsito competente, na forma prevista pelo art. 123, § 1o, do Código de Trânsito Brasileiro, levando o credor e o juízo da execução a erro. Sentença mantida.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LIII, LIV e LV. CPC, 674; art. 681; art. 1.012; art. 1.013. CTB, art. 123, § 1o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 303. STJ, Tema Repetitivo 872. TJDFT, APC 0703361-21.2024.8.07.0018, Rel(a). Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, p. 29/1/2025. TJDFT, APC 0705754-49.2024.8.07.0007, Rel(a). Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, p. 13/12/2024.